Tribunal: TJES
Processo: 5000940-06.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000940-06.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISEU SIPIONI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LISTISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CONTRATOS DISTINTOS E RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliseu Sipioni contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A.. O autor sustenta que a presente ação tem por objeto contrato específico nº 90132967881, distinto daqueles discutidos em outras ações, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta ou se houve
error in procedendo
, por se tratar de relação jurídica distinta referente a contrato específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a presença da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ainda que as ações possuam a mesma parte autora e pedidos semelhantes (declaração de inexistência de débito e indenização), a causa de pedir é distinta, pois cada demanda se refere a contrato específico, celebrado com instituições financeiras diversas.

A presente ação tem como objeto exclusivo o contrato de empréstimo consignado nº 90132967881, supostamente firmado com o Banco C6 Consignado S.A., o que afasta a identidade de causa de pedir em relação às demais ações.

Ao extinguir o processo, o juízo a quo cerceou o direito de defesa do autor, configurando negativa de prestação jurisdicional, uma vez que deixou de analisar a validade da relação jurídica autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

A litispendência somente se configura mediante a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Ações que discutem contratos distintos, ainda que semelhantes quanto ao objeto e às partes, possuem causa de pedir autônoma e não configuram litispendência.

A extinção indevida caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 485, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004155-17.2023.8.08.0014

APELANTE: ELISEU SIPIONI

APELADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELISEU SIPIONI
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (id. 14589584) sustenta o recorrente, em síntese, o equívoco da sentença terminativa, argumentando que a presente demanda se refere a um contrato específico (nº 90132967881), distinto daqueles discutidos em outras ações.

Afirma que o indeferimento da inicial cerceou seu direito de defesa e de acesso à justiça, pugnando pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular processamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença, ao extinguir o processo sem resolução de mérito por suposta identidade com outras ações, incorreu em
error in procedendo.

Adianto que razão assiste ao apelante.

A litispendência, conforme preceitua o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, pressupõe a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A ausência de qualquer um destes elementos afasta a sua configuração.

No caso em apreço, o juízo de origem extinguiu o feito ao verificar a existência de múltiplas ações ajuizadas pelo autor em face de outras instituições financeiras, sob o fundamento de que são demandas idênticas.

Transcrevo trecho do
decisum
:

“
Nesse sentido, as inúmeras ações que foram proposta contra o mesmo autor, o mesmo requerido, com os mesmos fatos, somente modificando um mero detalhe que é o número do contrato
, vai de encontro aos princípios norteadores do processo constante a duração razoável para a entrega efetiva do mérito, bem como a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência conforme os artigos anteriormente mencionados.

Na forma da Resolução nº. 159/2024 do CNJ que recomenda a adoção de medidas de identificação, tratamento e prevenção de litigância abusiva, traduz o item 8 a “adoção de medidas de gestão processual para evitar o fracionamento injustificado de demandas relativas às mesmas partes e relações jurídicas.

Assim, temos que uma das ações devem tramitar, pela cumulação da causa de pedir e pedidos, onde devem ser acrescentados em um processo os números de contratos e o pedido de declaração de nulidade e restituição dos valores que supostamente foram descontados indevidamente em seu benefício e as demais partes, devendo os demais processos que possuem praticamente a mesma causa de pedir e o pedido ser arquivado.

Logo, é oportunizado a parte autora emendar a inicial do processo mais antigo a fim de acrescentar em sua causa de pedir e o pedido o contrato e a nulidade constante no processo mais novo, enquanto este último caminha pela extinção”.

(grifei)

Contudo, da análise dos autos, extrai-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado
nº 90132967881, supostamente firmado com o BANCO C6 CONSIGNADO S/A.

As outras ações, ainda que envolvam a mesma parte autora e possam possuir natureza similar de pedido (declaração de inexistência de débito cumulada com indenização), referem-se a contratos distintos, supostamente firmados com instituições bancárias também distintas.

Dessa forma, a causa de pedir de cada uma das ações é diversa, de modo que, nesta demanda, é a suposta fraude na contratação específica do empréstimo nº 90132967881 com o Banco apelado. A validade ou invalidade de outros contratos, celebrados com outras instituições, constitui relação jurídica diversa e, portanto, uma causa de pedir autônoma.

Assim, ao extinguir o feito, o juízo de origem obstou a análise do mérito de uma relação jurídica específica e autônoma, configurando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)